Tribunal: STF
Processo: ACO 209
Classe: ACO
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-18
Data de publicação: 1984-10-18

Ementa:
- Ação de retificação de registro - Ainda se admitisse ser imprescritível
a ação de retificação de registro, in casu, prescrita a pretensão do Autor, 
extingue-se o direito a retificação. Doutrina.
Ação cível originária extinta (artigo 269, IV, do Código de Processo Civil).